Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-79.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015334-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FLORENCIO PEDRO DA SILVA - CPF: 019.092.311-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE –
BLOQUEIO DAS CONTAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra a decisão interlocutória que, na Ação de Obrigação de Fazer de nº 8012897-44.2014.8.11.0003, proposta por Florêncio Pedro da Silva e atualmente em fase de cumprimento de sentença, determinou ao agravante e ao Estado de Mato Grosso que realizem
o depósito voluntário, no prazo de até 05 (cinco) dias, do valor equivalente a um trimestre de tratamento com os medicamentos
Spiriva e Alenia, prescritos ao autor
em decorrência do diagnóstico de
DPOC Classe III a IV (CID J 96.1),
sob pena de bloqueio judicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em suma, que a medicação buscada é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não lhe cabendo custeá-la, pois
“
não recebe recursos públicos dos demais entes federativos nem possui receita municipal própria e suficiente para custear medicamento constante da lista de componentes especializado expressamente discriminado na RESME-MT de 2017 como sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso”.

Assevera, outrossim, que
“possui a sua lista própria e deve fornecer apenas os medicamentos que estão discriminados na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, aprovada pela Resolução nº 321/CMC/2018, em anexo, com sendo de sua responsabilidade, cabendo ao Estado o fornecimento do medicamento que está previsto na sua lista, que é a RESME-MT de 2017”
.

Defende, ainda, que não pode prevalecer a ordem de bloqueio de verbas públicas, visto que
“impõe o sacrifício de toda a coletividade, atrapalha as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, viola princípios orçamentários e constitucionais caros à democracia e à independência dos poderes, além de preterir pacientes com patologias e necessidades até mesmo mais graves que a da agravada”
.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão objurgada
“
de modo a atribuir a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos SPIRIVA RESPIMAT (BROMETO DE TITRÓPIO MONOIDRATADO 2,5MC) e ALENIA (FORMOTEROL +BUDESONIDA 12+400MCG) apenas ao Estado de Mato Grosso (...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 51618968).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 64317471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 566550995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra a decisão interlocutória que, na Ação de Obrigação de Fazer de nº 8012897-44.2014.8.11.0003, proposta por Florêncio Pedro da Silva e atualmente em fase de cumprimento de sentença, determinou ao agravante e ao Estado de Mato Grosso que realizem
o depósito voluntário, no prazo de até 05 (cinco) dias, do valor equivalente a um trimestre de tratamento com os medicamentos
Spiriva e Alenia, prescritos ao autor
em decorrência do diagnóstico de
DPOC Classe III a IV (CID J 96.1),
sob pena de bloqueio judicial.

Segundo o recorrente, além de a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos em questão ser unicamente do Estado de Mato Grosso, é incabível o bloqueio de verbas públicas por causar graves danos aos entes federativos e à coletividade.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Ocorre que é assente na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos entes federativos na prestação do direito à saúde é solidária e constitui dever constitucional, o qual não pode ser mitigado pela existência de atos normativos infraconstitucionais dispondo sobre divisão/repartição administrativa de competência ou atribuições entre os órgãos públicos.

Em outras palavras, eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Ademais, essa matéria já foi decidida nos autos, por sentença transitada em julgado, ocasião em que o magistrado de piso, após refutar a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo ora agravante com os mesmos fundamentos postos neste feito, julgou procedente a demanda, determinado-lhe, juntamente com o Estado de Mato Grosso, a
“
cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o fornecimento gratuitamente a parte autora do medicamento denominado : SPIRIVA e ALENIA, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento”.
(Id 25856485, p. 24 – autos originários)

Nesse cenário, mostra-se descabida a negativa do fornecimento dos medicamentos buscados com base em regras internas de competência do SUS e, consequentemente, na pretensa ilegitimidade passiva do recorrente, matérias já acobertadas pela coisa julgada.

Por outro lado, tampouco merece prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida na parte que estabeleceu
o bloqueio das contas públicas municipais.

É
pacífica a jurisprudência pátria no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas para o caso de descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010).
Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Logo, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021